Tribunal: TJBA
Processo: 8012758-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012758-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HIANE CASSIA TEIXEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL – PLANSERV. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TEA. CUSTEIO PARCIAL. MULTA MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Guanambi/BA, que deferiu tutela de urgência para obrigar o custeio, pelo plano estadual, de tratamento multidisciplinar para menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Epilepsia e TDAH, incluindo sessões com reforço escolar, psicopedagoga, pedagoga, terapia de neuromodulação e neurobiofeedback.

A decisão previu aplicação de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$100.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade do custeio, pelo PLANSERV, de todas as modalidades terapêuticas prescritas à menor beneficiária, em especial aquelas de natureza educacional (reforço escolar, pedagoga, psicopedagoga) e terapias não expressamente previstas no regulamento do plano, diante da proteção constitucional ao direito à saúde e da aplicabilidade das normas que regem o tratamento de pessoas com TEA.

III. Razões de decidir

O PLANSERV, ainda que plano de autogestão, está sujeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º, 196 e 227), bem como às disposições da Lei nº 12.764/2012, que garante atendimento multiprofissional para pessoas com TEA.

O rol da ANS tem natureza exemplificativa, e a jurisprudência do STJ (EREsp 1.889.704/SP; AgInt no REsp 2.024.908/SP) reconhece a prevalência da prescrição médica sobre limitações contratuais para tratamentos de saúde essenciais.

A jurisprudência desta Corte e do STJ veda a imposição de custeio, por planos de saúde, de serviços de reforço escolar, pedagogo e psicopedagogo, por se tratarem de atividades educacionais, e não de saúde, não abrangidas pela cobertura contratual do PLANSERV.

A neuromodulação e o neurobiofeedback, quando prescritos por profissional habilitado para fins terapêuticos em pacientes com TEA, caracterizam-se como intervenções de saúde de natureza neurológica e comportamental, cuja negativa de cobertura contraria o dever constitucional de assistência integral à saúde.

A ausência de prestadores credenciados em Guanambi/BA não pode impedir a efetivação do tratamento, impondo-se ao PLANSERV garantir o atendimento na localidade, por meio de profissionais disponíveis, ainda que não credenciados.

A multa diária fixada (R$1.000,00, limitada a R$100.000,00) possui caráter coercitivo, mostra-se proporcional e adequada à proteção do direito fundamental à saúde da criança beneficiária, não sendo passível de redução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para excluir da obrigação de custeio do PLANSERV os serviços de reforço escolar, pedagoga e psicopedagoga, mantendo-se o custeio das demais terapias prescritas, inclusive neuromodulação e neurofeedback, bem como a multa diária fixada.

V. Tese de julgamento

O PLANSERV, na qualidade de plano de autogestão, deve assegurar o custeio de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, inclusive neuromodulação e neurobiofeedback, desde que de natureza terapêutica e comprovadamente necessárias, ainda que não previstas expressamente em regulamento.

Tratamentos de natureza pedagógica ou educacional, como reforço escolar, pedagoga e psicopedagoga, não se enquadram como obrigações de cobertura pelo PLANSERV, por não integrarem o conceito de assistência à saúde.

A ausência de profissionais credenciados na localidade do beneficiário impõe à operadora de plano de saúde o dever de custear o tratamento por meio de prestadores disponíveis na região.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 8.069/90 (ECA); Lei nº 12.764/2012; Decreto Estadual nº 9.552/2005.

VII. Jurisprudência relevante citada

STF, ADPF 45; STJ, EREsp 1.889.704/SP; STJ, AgInt no REsp 2.024.908/SP; REsp 2064964/SP; Súmula 608 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8005932-05.2024.8.05.0088
, em que figuram como parte recorrente o
ESTADO DA BAHIA,
e parte recorrida
ISIS BEATRIZ TEIXEIRA MAGALHÃES DA CRUZ
, menor impúbere representada por sua genitora
HIANE CASSIA TEIXEIRA MAGALHÃES DA CRUZ

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 16 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator